Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a pagar à parte autora R$ 422,12 a título de dívida de exercícios anteriores.
2. Em suas razões recursais (ID 58322168), o recorrente sustenta que “o termo inicial da prescrição surgiu quando a parcela deixou de ser paga”, tendo ultrapassado o prazo quinquenal. Acrescenta que a suspensão da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito. Assevera, ainda, que, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo no 1.109), não há renúncia tácita à prescrição e que não há lei distrital que autorize a renúncia da prescrição, consequentemente o documento emitido pela Administração não constituí reconhecimento do débito, mas apenas cumpre o dever legal de transparência do ente público. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas, nas quais relata que “o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia” (ID 58322172).
4. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a efetiva ocorrência de prescrição dos créditos que, em tese, foram reconhecidos administrativamente. No caso, em maio/2023, a Administração Pública emitiu documento declarando que a servidora pública, ora recorrida, teria crédito referente ao exercício encerrado de 2011 no montante de R$ 422,12, conforme despacho de ID 58322146, pág. 8-60.
5. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo. Nesse contexto, observa-se que o requerimento administrativo somente foi protocolado em 17/04/2023, razão pela qual restou concretizada a prescrição da dívida objeto do processo (exercício findo de 2011).
6. Ressalte-se que o documento de ID 58322146, pág. 8-60 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
7. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de reconhecer a prescrição do débito postulado e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários, porquanto não há recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95)
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.